Tribunal: TJDFT
Processo: 0751951-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751951-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS AGRAVADO: JULIA MARIA CHAVES MARTINS, SANTUSA CHAVES MARTINS SEVERO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0019975-14.2015.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por JÚLIA MARIA CHAVES MARTINS E OUTRA, indeferiu os pedidos de gratuidade de Justiça e de prorrogação do prazo de suspensão do Feito, este último formulado com base no art. 76 da Lei n.o 5.764/71. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos estes autos. ID 75681164. A parte executada reiterou o pedido de gratuidade de justiça e de suspensão do processo, tendo em vista que sua liquidação ainda não se encerrou. Instada a se manifestar, a parte exequente deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo correlato, id 77006116. DECIDO. Nada há a prover. Não há fato novo a subsidiar o reconhecimento da gratuidade de justiça. A ausência da administração de carteira de clientes não se confunde com patrimônio deficitário. O patrimônio líquido, portanto, eventualmente negativo, na ausência de levantamento escorreito pela própria executada, poderá vir a se contextualizar indiretamente se frustradas a tentativa de constrição de bens/ativos, mas, como salientado na decisão de id 74554651, para efeito de concessão da gratuidade de justiça, deveria ter sido comprovado por meio de ‘inventário, balanço especial com discrição detalhada do ativo e do passivo’, sendo que, com a prorrogação da suspensão, não se demonstra razoável que tal estimativa patrimonial ainda não tenha sido iniciada. Interpreto que há prazo máximo para a suspensão determinada em função da instauração da liquidação extrajudicial, nos termos do art. 76, da Lei das Cooperativas, ou seja, findo o prazo inicial de 1 ano, possível apenas mais um período de suspensão, de mais 1 ano, razão porque impedir o prosseguimento da suspensão, depois de expirado o período total de 2 anos, como no caso concreto, seria suprimir indevidamente o direito de ação das exeqüentes. Em apoio à argumentação acima, o precedente seguinte: ‘EXECUÇÃO - SUSPENSÃO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ART. 76 DA LEI 5.764/71 - PRAZO DE SUSPENSÃO ESGOTADO - RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL A moratória estabelecida pelo art. 76, da Lei 5.764/71 se aplica a todas as ações de execução de obrigação patrimonial, seja em sede tutela antecipada, seja em processo de execução de sentença. O princípio teleológico inserido na legislação mencionada visa a um concurso universal entre todos os credores, assegurando-lhes igualdade de condições, bem como o desenvolvimento de negociações em clima de tranqüilidade e sem a coação decorrente do processo de execução. Entretanto, o art. 76 da Lei 5.764/71 não deixa ao alvedrio do interventor o término do procedimento de liquidação, admitindo que o processo executivo sofra delonga de no máximo 2 anos, devendo retomar o seu curso, findo este período. Suspenso o curso da execução por iguais períodos de 1 ano, totalizando o limite previsto na lei, a retomada do curso processual é medida que se impõe. Agravo improvido.’ (TJDFT. Agravo de Instrumento 20080020143076. 2a. Turma Cível. CARMEN NICEA BITTENCOURT MAIS VIEIRA, DJe 14/01/2009) Ante o exposto, REITERO O INDEFERIMENTO tanto do pedido de gratuidade de justiça, quanto do pedido de nova prorrogação da suspensão do processo. Diante da atualização do valor da dívida, conforme planilha de id 74457355, para o montante de R$ 4.329,18, promova-se o bloqueio de ativos/bens por meio dos sistemas conveniados. I.” Diz a Agravante que “está em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei Federal n.o 5.764/71. Assim, conforme prevê o artigo 76 da referida lei, a suspensão processual pelo período de 01 (um) ano, revela-se necessária e imprescindível à realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação” (Num. 22065216 - Pág. 7). Acrescenta que, “de conformidade com o disposto no artigo 76 parágrafo único da Lei Federal no 5.764/71, fora deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de setembro de 2020, registrada perante a Junta Comercial do Distrito Federal no dia 08 de outubro de 2020, sob o protocolo n.o 1616680 e publicada no Diário Oficial da União (DOU) na edição n.o 199, no dia 16 de outubro de 2020, que a liquidante ‘tem envidado todos os esforços a fim de propiciar, o quanto antes, implementação de ações concretas e voltadas ao fechamento dos levantamentos e catalogações necessárias para que possa haver a consolidação geral dos trabalhos. Salienta, nesse sentido, há necessidade de ter se a continuidade dos trabalhos de liquidação, posto que, insuficiente o período até então decorrido para implementação de todas as medidas e providências necessárias à conclusão dos trabalhos’.” (Num. 22065216 - Pág. 7). Argumenta a Agravante que, por motivos alheios à sua vontade, não foi possível concluir a liquidação, “tendo em vista que, o referido período fora insuficiente para implementação de todas as providências necessárias ao encerramento do procedimento liquidatório da cooperativa federada” (Num. 22065216 - Pág. 8). Sustenta que a suspensão prevista no art. 76 da Lei n.o 5.764/71 é imperativo legal e que “a suspensão das ações judiciais movidas em face da Agravante, visa por meio da catalogação de crédito e débito, estabelecer o concurso universal entre credores, para que seja garantido a todos igualdade de condições, isso, pois, em observância ao princípio denominado Par Condictio Creditorum ou princípio da igualdade entre os credores. Tal princípio prevê claramente que os credores devem ser tratados de forma igualitária, ou seja, deve existir isonomia no tratamento entre eles” (Num. 22065216 - Pág. 8). Quanto à gratuidade de Justiça, afirma a Agravante que “já não mais desenvolve regularmente atividades de operadora de planos de saúde, encontrando-se, em vias de procedimento liquidatário, fato este que demonstra o encerramento e impedimento da rotatividade de lucro da aludida empresa, uma vez que não mais detém beneficiários, tampouco financiadores e patrocinadores de seu labor” (Num. 22065216 - Pág. 14). Assevera que “estabelecida a portabilidade extraordinária assentada na Resolução Operacional n.o 2372/18, houve por ocorrida e implementada a derradeira migração dos beneficiários que outrora estiveram vinculados à Unimed Centro-Oeste e Tocantins para outras operadoras de planos de saúde, modo que, efetivamente, há algum tempo, inexistem beneficiários ativos vinculados à empresa liquidanda, razão pela qual a empresa Executada não possui faturamento ou receitas operacionais efetivas” (Num. 22065216 - Pág. 15). Diz que, “exatamente por não possuir, a Executada, beneficiários ativos vinculados a planos de saúde e por não existir, deste modo, faturamento e/ou receitas correntes, fez-se constar da Ata Assemblear anexa à presente petição que a demonstração contábil levantada, referente, ao exercício de 2019 (01.01.2019 a 31.12.2019) aponta a inexistência de faturamento, ou seja, faturamento bruto de R$ 0,00 (zero reais)” (Num. 22065216 - Pág. 16). Conclui a Agravante que, desse modo, não possui condições de arcar com as despesas processuais e faz jus à gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para deferir a gratuidade de Justiça à Agravante e, bem assim, para determinar “a suspensão da tramitação processual pelo período de 01 (um) ano, porquanto tenha restado demonstrado cabalmente assentado que a decisão agravada flagrantemente viola a essência normativa contida no artigo 76 da lei 5.764/71 e, também, por se tratar de medida da mais lídima justiça” (Num. 22065216 - Pág. 20). Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0019975-14.2015.8.07.0001, indeferiu os pedidos de gratuidade de Justiça e de prorrogação do prazo de suspensão do Feito, este último formulado com base no art. 76 da Lei n.o 5.764/71. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, o art. 76 da Lei n.o 5.764/1971 estabelece que “A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” Nesse descortino, assim como constou da decisão agravada, ante o teor da disposição legal acima transcrita, entendo que “há prazo máximo para a suspensão determinada em função da instauração da liquidação extrajudicial, nos termos do art. 76, da Lei das Cooperativas, ou seja, findo o prazo inicial de 1 ano, possível apenas mais um período de suspensão, de mais 1 ano, razão porque impedir o prosseguimento da suspensão, depois de expirado o período total de 2 anos, como no caso concreto, seria suprimir indevidamente o direito de ação das exeqüentes”. Assim, tendo em vista que no Feito originário já foi observada a suspensão e a prorrogação, ambas pelo prazo ânuo (“A suspensão teve início em 27/08/2018, sendo prorrogada em 19/09/2019” - Num. 74554651 - Pág. 2 do Feito originário), não se vislumbra a probabilidade do direito quanto ao pleito de nova suspensão do curso do Feito originário. Quanto ao pleito de gratuidade de Justiça, considerando que a Agravante é a Executada no Feito originário, não há urgência que imponha a apreciação do pleito em antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador